Tribunal: TJSP
Processo: 1015938-61.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Lucilia Alcione Prata
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato de compra e venda de lote em empreendimento imobiliário. Atraso na entrega das obras de infraestrutura. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Alegação de nulidade por decisão extra petita. Inocorrência.Fortuito externo não configurado. Interferências administrativas e exigências de concessionária que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato de compra e venda de lote em empreendimento imobiliário. Atraso na entrega das obras de infraestrutura. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Alegação de nulidade por decisão extra petita. Inocorrência.Fortuito externo não configurado. Interferências administrativas e exigências de concessionária que integram o risco da atividade incorporadora. Incidência da Súmula 161 do TJSP. Cláusula penal moratória. Correta aplicação da multa contratual de 0,5% ao mês sobre o valor pago. Impossibilidade de cumulação com lucros cessantes ou taxa de fruição. Tema 970 do STJ. Danos morais. Inexistência. Atraso na entrega que não extrapola o mero inadimplemento contratual. Ausência de prova de abalo concreto a direito da personalidade. Correção monetária pelo IPCA e juros conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do CC (Lei 14.905/24). Sentença parcialmente reformada apenas para excluir a indenização por dano moral.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.